Tribunal: STF
Processo: HC 206354
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-05-16
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDA REVOGAÇÃO DE MEDIDA CAUTELAR DE AFASTAMENTO DO CARGO DE DESEMBARGADOR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. MERA REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. INVIABILIDADE. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO DA MEDIDA CAUTELAR. AUSÊNCIA DE IRRAZOABILIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.



    1. É inviável o habeas corpus quando se tratar de mera reiteração de impetração anterior (HC 191.295, no caso).



    2. Não se vislumbra irrazoabilidade evidente na duração da medida cautelar imposta apta a justificar o reconhecimento de excesso de prazo no afastamento do cargo.



    3. Agravo interno desprovido.